Tribunal: CARF
Processo: 15987.000071/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000071/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.227 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
DSF-SERVICOS E FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CARTA COBRANÇA. NÃO
CONHECIMENTO
Não compete ao CARF processar e julgar manifestação de inconformidade
contra Carta de Cobrança recebida, mas sim recursos voluntários interpostos
contra decisão de 1a instância, além de recursos de ofícios, nos termos dos
artigos 4o e 7o do RICARF, e do artigo 75 do Decreto 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Declarou-se suspeito de participar do julgamento o conselheiro Ailton
Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, reproduz-se integralmente o relatório delineado pela
instância a quo, o qual em seguida será complementando com o resultado do julgamento e os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000071/2006-27
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

motivos para interposição de recurso voluntário pelo contribuinte, veja-se (fls. 860/864 do e-
processo):
DSF-SERVIÇOS E FORNECEDORA DE NAVIOS LIDA, manifesta inconformidade
contra Despacho Decisório, proferido pela Seção de Orientação e Análise Tributária -
SAORT, da Delegacia da Receita Federal em Santos — DRF/STS (fls. 194 a 201 e 320
a 323), que homologou parcialmente as DCONIP apresentadas, deixando de considerar
declaradas
três
DCON/IP(n's
17739.31317.280105.1.7.04-8072,
07685.26680.280105.1.7.04- 068 e 00913.70264.280105.1.7.04-5444) que eram
retificadoras de DCOMP analisadas no processo administrativo n° 10.845.001217/2005-
71 que haviam sido julgadas não declaradas.
2 O citado processo n° 10.845.001217/2005-71 foi juntado por anexação ao presente
processo (fls. 299 a 416) e sua Manifestação de Inconformidade será analisada
juntamente com a Manifestação do processo em pauta.
Processo n° 15987.000071/2006-27
3 A contribuinte declara que o crédito decorre de pagamento a maior de imposto de
renda, nos três primeiros trimestres de 2001, calculados com base no lucro presumido e
decorreu da não compensação do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre
aplicações financeiras que compuseram a base de cálculo do lucro presumido.
4 Os pagamentos foram comprovados pelos sistemas da Receita Federal.
5 Intimada, a contribuinte apresentou as notas fiscais emitidas nos respectivos
trimestres, bem como os informes de rendimentos das aplicações financeiras, dos quais
o fiscal anexou, por amostragem, cópias das notas fiscais.
6 O auditor propôs o indeferimento das DCOMP retificadoras acima citadas com
fundamento no não conhecimento das declarações originais.
7 O auditor fiscal informa também que as notas fiscais e os informes de rendimentos
foram conferidos e foram discriminados nas tabelas de fls. 197 e 198, onde, com base
nos documentos apresentados, foi recomposto o faturamento da empresa, nos três
primeiros trimestres de 2001, apurando-se o lucro presumido e o imposto devido.
8 O auditor, ao recompor o faturamento, constatou realmente haver pagamento a maior
de IRPJ, porém em valor menor que o requerido pela contribuinte, ressaltando o auditor
fiscal que o cálculo se pautou exclusivamente nos documentos contábeis apresentados
pela empresa.
9 Desse modo foram homologadas as DCONIP apresentadas até o limite do crédito
reconhecido nos três primeiros trimestres de 2001.
Processo n° 10.845.001217/2005-71
10 Ao analisar o crédito, o auditor fiscal relata que embora as DCOMP sejam
tempestivas, a contribuinte citou, como origem do crédito tributário, o processo
n°10845.001358/2002-41 que versa sobre a retificação de DCTF e que foi arquivado
sem analise do mérito. Nesse processo, não consta qualquer crédito passive] de
restituição, entendendo o auditor fiscal que a DCTF é documento meramente
informativo e que por si só não constitui prova de pagamento indeferido.
11 Desse modo, não foi tomado conhecimento das DCOMP apresentadas.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

12 Cientificada das decisões em 22/10/2007(Processo n° 15987.000071/2006-27) e
05/08/2005 (Processo n° 10.845.001217/2005-71), conforme AR de fls.210 e 326, a
contribuinte apresentou em 21/11/2007 e 10/09/2005 as seguintes Manifestações de
Inconformidade:
Processo n° 15987.000071/2006-27 (fls. 219 a 222)
12.1 Alega que em 08/2005 recebeu o Despacho Decisório n° 69/2005, proferido no
processo n° 10.845.001217/2005-71, indeferindo a apresentação de três PER/DCONIP,
com a alegação que as mesmas haviam sido apresentadas de forma incorreta.
12.2 Alega que procurou o setor de Fiscalização da DRF em Santos, onde foi orientada
pela retificação das mesmas, visto que não poderia ter sido incluído o número do
processo de retificação das DCTF, e para que os créditos fossem reconhecidos,
deveriam ser lançados cada DARF pago a maior em PER/DCOMP distinta , pois para a
legislação, poderia ser utilizado um único credito para vários débitos.
12.3 Alega que diante dessa informação apresentou as PER/DCOMP retificadoras.
12.4 Embora tenha assim procedido, informa que o Despacho Decisório n° 187, do
presente processo, considerou essas PER/DCOMP retificadoras foram julgadas não
declaradas sob a alegação do não acolhimento das declarações originais.
12.5 Alega que os créditos referentes aos pagamentos a maior foram certificados pela
Receita e estão à disposição do Tesouro Nacional de acordo com o relatório extraído
dos sistemas de cobrança da Receita Federal, conforme citado pelo próprio relator do
Despacho Decisório.
12.6 Para compensação do crédito existente foram apresentadas nove PER/DCOMP das
quais três não foram aceitas conforme dito acima, motivo pelo qual se requer a
compensação de oficio, conforme consta nas PER/DCOMP não aceitas ou indique qual
o procedimento a ser adotada para sanar as pendências, visto ser o crédito um direito da
recorrente.
12.7 Alega que apresentou notas fiscais, emitidas nos respectivos trimestres de 2001,
bem como informe de rendimentos das aplicações financeiras para que se pudesse
conferir a veracidade das informações sobre o faturamento, a base de cálculo do IR e
para análise dos respectivos créditos, n ao entendendo como foram recompostos os
faturamentos totalmente diferentes do realmente realizado.
12.8 Alega que está anexado a Manifestação de Inconformidade, as folhas do Livro
Fiscal Registro de Apuração do ICMS correspondente aos períodos 01//2001 s 09/2001,
para uma análise mais profunda e de forma individualizada de números e códigos das
Notas Fiscais. Faz juntada também das páginas do registro do livro Diário, ano 2001.
12.9 Alega que, com os documentos apresentados, se evidencia a consistência do direito
creditório da contribuinte e coloca-se à disposição para comprovação e anexação de
quaisquer outros documentos que ainda se façam necessários.
12.10 Por fim, requer que sejam julgadas favoravelmente as compensações declaradas.
Processo n° 10.845.001217/2005-71 (fls.331 a 335) 12.11 Alega que em 04/2/2002
verificou que do 10 ao 40 trimestre de 2001, a empresa recolheu c declarou em DCTF, o
IRPJ, sem abater o IRRF sobre aplicações financeiras, mas declarou corretamente a
DIPJ 2002, ano-base 2001, conforme se verifica à ficha 43 dessa mesmo declaração.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

12.12 Alega que as DCTF demonstram que os valores devidos com a correta dedução
do IRRF, evidenciam o recolhimento a maior de IRPJ em cada trimestre de 2001.
12.13 Alega que os valores recolhidos a maior foram objeto de PER/DCOMP, com
demonstração dos DARF recolhidos, e os valores efetivamente devidos foram
declarados na DIPJ, de acordo com a ficha 14 A da DIPJ sobre lucro presumido.
12.14 Alega que à época não poderia apenas retificar as DCTF, pois o procedimento era
adentrar com processo administrativo solicitando tal retificação, que foi feito pelo
processo n° 10.845.001358/2002-41, datado de 18/04/2002.
12.15Alega que apenas cm 01/2004 recebeu resposta desse processo, juntamente com as
xerox das DCTF retificadoras recepcionadas pela SRF em 18/04/2002, conforme
documentação em anexo.
12.16Alega que em poder dessa retificação, apresentou PER/DCOMP para poder se
beneficiar dos saldos pagos a maior, citando nessas PER/DCOMP o processo de
retificação das DCTF.
12.17Alega que outra prova do que alega está na própria DIPJ 2002, ano-base 2001.
12.18Por fim requer a reconsideração do Despacho Decisório concedendo-lhe a
compensação declarada.
13 Em 26/11/2007 (fls.279 a 280). e 14/09/2005 (fls. 389 a 390) a contribuinte
apresentou reclamação contra as cartas de cobrança emitidas pela DRF / Santos,
alegando haver apresentado impugnações com documentação comprobatória, ainda
pendentes de julgamento.
Em sessão de 01/06/2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
São Paulo I (―DRJ/SPOI‖) julgou procedente a manifestação de inconformidade do contribuinte
para reconhecer o seu crédito tributário, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 858 do e-
processo):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
PER/DCONIP PAGAMENTO A MAIOR
Tem direito à compensação de créditos decorrentes de pagamentos a maior ou indevidos
se a contribuinte comprova seu direito.
IRPJ - IMPOSTO COMPLEMENTAR
Não é admissível utilizar crédito de contribuinte para compensar imposto apurado em
revisão de DIPJ se não houver formalização do tributo apurado.
Solicitação Deferida
Veja-se como foi formalizada a conclusão do voto da DRJ/SPOI (fls. 870 do e-
processo):
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

29 Por todo o exposto e para concluir VOTO por atender a solicitação da contribuinte,
reconhecendo corno procedente o seu pleito e considerando validas as PER/DCOMP de
n°
17739.31317.280105.1.7.04-8072,
07685.26680.280105.1.7.04-068
e
913.70264.280105.1.7.04-5444, retificadoras das PER/DCOMP apresentadas no
processo n° 10.845.001217/2005-71.
Ato subsequente, o contribuinte foi intimado da carta cobrança (fls. 932 do e-
processo) a qual exigiu o adimplemento de alguns débitos supostamente em aberto no presente
processo.
Irresignado, apresentou recurso a este Conselho Administrativo de Recurso
Fiscais (―CARF‖) solicitando o cancelamento da referida carta cobrança, tendo em vista o
reconhecimento integral do crédito pela DRJ/SPOI.
É o relatório.

Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/07/2009 (fls. 936 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
13/08/2009 (fls. 938 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Mérito
Como anteriormente descrito pelo relatório, o recurso voluntário ora em análise
insurge-se tão somente contra a carta cobrança recebida após o julgamento procedente da sua
manifestação de inconformidade.
Segundo alega o contribuinte (fls. 940 do e-processo):
Que, pelo acordo dos membros da 5a turma daquela Egrégia Junta de Julgamento, a
decisão foi totalmente favorável ao contribuinte pela unanimidade de votos.
Que, entende a recorrente, que tal assunto foi extinto, porém estranha que apensada â
referida decisão, a Delegacia de Santos persistiu na cobrança dos valores referentes ao
ano base: 2.004, conforme Carta de Cobrança emitida pela agente fiscal Valesca A. S.
P. de Freitas, xerox anexo, doc. de fls. 08 e 09.
Com efeito, vejamos o que decidiu a instância a quo (fls. do e-processo):
15 A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Dela toma-se
conhecimento.
Processo n° 15987.000071/2006-27 e n° 10.845.001217/2005-71
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

16 Em que pese a análise fiscal efetuada no Despacho Decisório, recalculando o
faturamento da contribuinte e, por consequência, diminuindo os valor do crédito gerado
por pagamento a maior efetuado nos três primeiros trimestres .de 2001, observa-se que
essa apuração foi feita informalmente ou seja, o auditor fiscal no corpo do Despacho
Decisório, apurou, com base nos documentos apresentados pela contribuinte, novos
valores de faturamentos mensais, totalizados por trimestres mas não formalizou em
lançamento fiscal
essas diferenças apuradas, significando que o auditor fiscal diminuiu o valor do crédito
da contribuinte através de exigência de crédito que não foram constituídos legalmente,
invalidando o seu procedimento.
17 De fato, qualquer valor de tributos ou contribuições somente poderá ser exigido se
for constituído de acordo com os procedimentos fiscais previstos no art. 9° do processo
administrativo fiscal sob pena de ser nulo o procedimento.
"Art. 90 A exigência de crédito tributário. a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação
de penalidade isolada serão formalizadas em Milos de in fração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e dentais elementos de prova
indispensáveis it comprovação do ilícito." (grifou-se)
18 No caso presente, não é possível aceitar o recalculo efetuado pois nem sequer há a
possibilidade de se conferir o que foi feito, urna vez que o próprio auditor fiscal relator
do Despacho Decisório, informa que anexou apenas parte da documentação
apresentada. não permitindo uma análise completa.
19 Ainda assim é possível verificar que, entre as notas fiscais somadas pelo auditor
fiscal, encontram-se algumas notas fiscais de entrada, que não deveriam ter sido
somadas com as notas fiscais de saída. Corno exemplo disso, veja-se as notas fiscais de
fls. 164,175 e 182.
20 Cabe ressaltar também que o crédito discutido não é saldo negativo de 1RPJ,
passive] de ser reexaminado por servidor competente em revisão de DIPJ. A empresa
sempre teve imposto a pagar em todos os trimestres. Seu crédito decorre de
recolhimento a maior dessas parcelas de IRP.I.
21 Para que a Receita Federal possa utilizar esse crédito para compensar valores de
IRPJ que não os declarados em PER/DCOMP pela contribuinte, é necessário que esses
valores tenham sido regularmente constituídos e lançados para que possam ser exigidos.
22 Desse modo, será desconsiderado o cálculo do faturamento constante no Despacho
Decisório, sendo analisados apenas se houve pagamento a maior ou não e se a
documentação apresentada pela empresa confirma o que é alegado.
23 Consta no Despacho Decisório que os recolhimentos de 1RPJ em DARF foram
confirmados e os rendimentos financeiros foram oferecidos à tributação, tendo a
contribuinte direito ao uso do IRRF relativo as essas aplicações financeiras.
94 Uma vez que a única diferença entre o que foi pedido pela contribuinte e o que foi
reconhecido pelo auditor fiscal é a exigência de imposto "complementar" de IRPJ
calculado pelo auditor fiscal e que não foi formalizada de acordo com o determinado no
PAF, tornando-a sem efeito, a contribuinte tem direito ao crédito pleiteado conforme
demonstrativo a seguir:
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

25
Quanto
as
três
PER/DCOMP
no
17739.31317.280105.1.7.04-8072,
07685.26680.280105.1.7.04-068 e 00913.70264.280105.1.7.04-5444 retificadoras das
411 PER/DCOMP apresentadas no processo n° 10.845.001217/2005-71. observa-se que
essas retificadoras foram transmitidas em 28/01/2005 quase cinco meses antes do
julgamento do processo n° 10.845.001217/2005-71, que se deu cm 16/05/2005 ou seja,
as PER/DCOMP retificadoras é que deveriam ter sido analisadas no Despacho
Decisório do processo n° 10.845.001217/2005-71 e não as PER/DCOMP originais.
26 Do jeito que foi feito, colocando-se as PER/DCOMP retificadoras no processo no
15987.000071/2006-27 e considerando-as não declaradas pelo motivo que as
PER/DCOMP originais também haviam sido consideradas não declaradas, além de
prejudicar injustamente a contribuinte, criou uma situação impossível a ela, pois
qualquer outra PER/DCOMP apresentada e relativa aos mesmos débitos será
considerada não declarada pelo motivo que as anteriores o foram. ao se manter o mesmo
julgamento.
27 Assim, evidencia-se que as PER/DCOMP retificadoras devem ser consideradas e a
compensação declarada nessas PERMCOMP homologadas até o limite do crédito
reconhecido da contribuinte.
28 Convém ressaltar que o Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito
creditório da contribuinte. Todavia, os cálculos devem ser desconsiderados pois o
auditor fiscal, ao reconhecer parcialmente o crédito da contribuinte, inadvertidamente
reconheceu a maior parte do pagamento a maior no recolhimento da segunda parcela do
pagamento de IRPJ em cada trimestre ao invés de reconhecê-la na terceira parcela de
recolhimento, conforme se observa as fls.199 e 200, resultando em aplicação incorreta
de juros no valor de credito a ser utilizado na compensação.
29 Por todo o exposto e para concluir VOTO por atender à solicitação da contribuinte,
reconhecendo corno procedente o seu pleito e considerando validas as PER/DCOMP de
n°
17739.31317.280105.1.7.04-8072,
07685.26680.280105.1.7.04-068
e
913.70264.280105.1.7.04-5444, retificadoras das PER/DCOMP apresentadas no
processo n° 10.845.001217/2005-71
Perceba-se que o contribuinte tem razão em suas alegações, pois, de fato, a sua
solicitação foi deferida pela própria instância a quo. Todavia, da mesma forma é preciso
reconhecer que o pedido do contribuinte em sede de recurso voluntário encontra um óbice de
competência, posto que voltado tão somente contra a carta de cobrança, a qual, como será visto,
não pode ser objeto de análise por este Conselho por absoluta falta de competência.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

O próprio contribuinte não chegou a nomear a sua peça de defesa de recurso
voluntário. Aliás, nos próprios fundamentos do referido documento é possível constatar a dúvida
do contribuinte quanto ao correto endereçamento da peça, senão vejamos (fls. 940 do e-
processo):
Diante da incoerência, restou a contribuinte uma dúvida, ou seja, â que órgão recorrer?
1° Conselho de Contribuintes ou â Delegacia da Receita Federal em Santos? Visto que
houve decisão de uma Instância Superior, porém, como a referida decisão de Instância
Maior não deixou margem â dúvida, dando total procedência ao recurso da contribuinte,
não entende esta, o por que foi juntada a citada Carta de Cobrança, versando sobre o
mesmo assunto, ou seja, sobre o mesmo problema, ou seja, pelo mesmo débito? pelo
mesmo período.
Salvo melhor juízo, a defesa do contribuinte sequer foi endereçada a este
Conselho, mas sim à própria Unidade de Origem a qual produziu e enviou a carta de cobrança,
como se vê abaixo (fls. 940 do e-processo):
Caso o(s) emitente(s) da Carta de Cobrança não tenham entendido as razões da decisão,
que parecem claras, faz juntada do recurso efetuado à Receita Federal de
JULGAMENTO em São Paulo, xerox anexo, doc. de fls. 10 a 13.
Com efeito, a referida peça deveria ter sido recebida como um pedido de revisão
de ofício e não como um recurso voluntário, diante da inexistência de irresignação quanto ao que
fora decidido pela DRJ/SPOI.
O contribuinte em momento algum questiona o acórdão da instância a quo, mas –
repita-se – insurge-se tão somente contra a carta cobrança a qual lhe exige um suposto saldo
devedor.
Portanto, a questão não é de competência deste colegiado, a quem cabe processar
e julgar recursos voluntários interpostos contra decisão de 1a instância, além de recursos de
ofícios, nos termos dos artigos 4o e 7o do RICARF, e do artigo 75 do Decreto 7.574/2011.
Não foi interposto recurso contra a decisão da DRJ/SPOI, mas uma manifestação
de inconformidade contra a Carta Cobrança recebida, que deve ser apreciada pela Unidade de
Origem e, se for o caso, encaminhada para a DRJ competente.
Por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000071/2006-27

Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital